Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708257-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, MARIA JOSE CALAZANS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706783-65.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Processo no 0716117-26.2023.8.07.0009, nos seguintes termos (Id. 224916781 dos autos de origem): “A parte credora requer a penhora de eventual crédito devido ao requerido, no rosto dos autos de no 0716117-26.2023.8.07.0009, que tramita na 2a Vara Cível de Samambaia. Ocorre que, se tratando a penhora de um ato de constrição patrimonial praticado no contexto de uma execução, visando à satisfação de uma obrigação de pagar quantia certa, o pedido em questão não se ajusta ao referido processo, uma vez que não há crédito a ser penhorado, pois o processo está em fase de conhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do autor. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 205162886). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 15/07/2027. Cumpra-se. Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que a penhora de créditos é direito do credor, conforme o art. 860 do Código de Processo Civil, e que a decisão agravada impede a utilização de medida legal para garantir a execução. Sustenta que a executada BSB Comercial Hospitalar Ltda é credora em outro processo, e que a penhora de eventual valor a ser recebido revela-se essencial para a satisfação do crédito em execução. Assevera que a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça possibilita a penhora no rosto dos autos e destaca que a penhora de créditos pendentes de pagamento é medida legítima e eficaz para garantir a execução e atende aos princípios da cooperação e duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, alegando que há fumaça do bom direito e perigo de dano, visto que a execução se estenderá indefinidamente sem a penhora do referido crédito. Ao final, requer que seja determinada a penhora no rosto dos autos do Processo no 0716117-26.2023.8.07.0009, que tramita na 2a Vara Cível de Samambaia. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 69516460). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da medida pleiteada exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, a Agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora no rosto dos autos do Processo no 0716117-26.2023.8.07.0009, com o fim de garantir a execução. O pedido foi indeferido na origem, sob o fundamento de que não haveria crédito a ser penhorado, pois o processo está em fase de conhecimento. Nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação que Ihe corresponder, a fim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor”. Conforme o referido dispositivo legal, pode ocorrer a penhora de crédito que o devedor possui em processo no qual figura como credor. Verifica-se que o referido dispositivo não exige a efetiva constituição de um crédito para que ocorra a penhora nos rostos dos autos, bastando que subsista expectativa de direito. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O Código de Processo Civil admite que a penhora seja levada a efeito em processo distinto daquele em que o crédito deveria, originariamente, ser satisfeito, podendo recair sobre os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. O art. 860 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 3. A orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é a seguinte: "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida." (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9.5.2019). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1879034, 0713474-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.6.2024, publicado no DJe: 26.6.2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO OU DIREITO NO ROSTO DOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1 – Penhora de direito e crédito (penhora no rosto dos autos). Averbação. Na forma dos arts. 835, inciso XII e 860 do CPC, é possível a penhora de direito ou crédito pleiteado em juízo, hipótese em que a penhora que recair sobre ele deve ser averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2 – Penhora no rosto dos autos. Direito litigioso não reconhecido por decisão transitada em julgado. Fase de conhecimento. Conforme concluiu o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF, a penhora a que alude o art. 860 do CPC pode recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. Tese confirmada pela jurisprudência do STJ (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) e do TJDFT (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT). 3 – Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1865767, 0705437-72.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16.5.2024, publicado no DJe: 5.6.2024.) Além disso, a medida não tem potencialidade de prejudicar a Agravada, porquanto a penhora se restringirá a parte do valor que venha a receber na ação de rescisão contratual da qual é autora. Ademais, o objetivo da penhora requerida é assegurar o cumprimento de sentença, considerando a expectativa de direito que poderá ser reconhecido na ação de conhecimento movida pela Agravada. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para deferir a penhora no rosto dos autos do Processo no 0716117-26.2023.8.07.0009 do valor que eventualmente venha a ser devido à BSB Comercial Hospital Ltda. Intimem-se as Agravadas para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora